Tribunal: TJPA
Processo: 0800536-45.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800536-45.2018.8.14.0013

APELANTE: MANOEL DO NASCIMENTO DE SOUZA, ANTÔNO FARIAS DE SOUZA, DAMIÃO COSTA DO SANTOS, JOAQUIM DE SOUZA MESQUITA, NAZARENO LIMA DE SOUZA, RODRIGO ARAUJO DA SILVA, MAURICIO DE SOUZA SANTOS, FRANCISCO MARIA DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELIZA TEIXEIRA DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE POSSE OU ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ELIZA TEIXEIRA DO CARMO contra decisão monocrática que concede provimento à apelação cível nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida contra MANOEL DO NASCIMENTO DE SOUZA e outros, fundamentada na ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, notadamente quanto à prova da posse anterior e do esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante logrou êxito em comprovar a posse legítima sobre o imóvel objeto da demanda e o esbulho alegadamente praticado pelos agravados, aptos a justificar a reintegração pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse pela parte autora, do esbulho praticado pelo réu e da data de sua ocorrência, nos termos do art. 561 do CPC, o que não restou evidenciado nos autos.

4.

O pagamento de tributos e a apresentação de boletim de ocorrência, por si sós, não comprovam a posse efetiva nem o esbulho, por se tratar de documentos unilaterais ou meramente administrativos.

5.

A decisão agravada analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu, com apoio na jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal, pela inexistência de elementos que atestem a posse anterior exercida pela agravante.

6.

O parecer do Ministério Público Estadual também opinou pelo desprovimento do pedido de reintegração, reforçando a insuficiência do acervo probatório apresentado.

7.

O recurso não trouxe novos argumentos capazes de afastar os fundamentos da decisão impugnada, limitando-se à mera repetição das alegações anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A procedência da ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior, do esbulho e da data de sua ocorrência, nos termos do art. 561 do CPC.

2.

Documentos unilaterais ou administrativos, como boletim de ocorrência e comprovante de pagamento de impostos, não são suficientes, isoladamente, para comprovar a posse ou o esbulho.

3.

A ausência de prova inequívoca da posse e da prática de esbulho inviabiliza o reconhecimento do direito à reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, ApCív nº 0006716-07.2016.8.14.0070, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 22/09/2020; TJ-PA, AgInt nº 0805471-31.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luana de Nazareth Santalices, j. 13/08/2024;
TJ-SP, ApCív nº 1002785-23.2019.8.26.0366, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 04/02/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
ELIZA TEIXEIRA DO CARMO
contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID. 23574199
-
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
movida em face de
MANOEL DO NASCIMENTO DE SOUZA E OUTROS.

Nas
razões do interno (ID. 24468693),
a agravante alega que há necessidade de reforma no julgado, isso porque, restou demonstrado nos autos a comprovação da posse de forma clara e indiscutível.

Além disso, assevera que as provas documentais demonstram a veracidade de suas alegações, inclusive, salienta que os agravados não apresentam nenhuma prova capaz de infirmar a posse da autora.

Pondera que a jurisprudência é uníssona em confirmar a posse a partir das provas documentais, razão pela qual, pretende a reforma da decisão para que se reconheça o pedido de reintegração.

Houve apresentação de contrarrazões (ID. 26327194)
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

MÉRITO

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

A controvérsia recursal reside acerca do acerto ou desacerto da decisão monocrática que reforma a sentença de primeiro grau e concede provimento ao apelo dos agravados para indeferir o pedido de reintegração de posse.

As razões recursais do agravante permitem deduzir a existência de mero inconformismo, à vista de que a sentença impugnada enfrenta a matéria recursal de forma cristalina, inclusive com suporte na jurisprudência do STJ, cuja fundamentação pautou-se esse processo, vejamos trecho do julgado: (Grifos Originais)

“(...)No presente feito, a discussão envolve a pretensa reintegração de posse de área referente ao imóvel localizado no Sítio Ana Clara, Município de Capanema-PA.

Todavia, entende-se não andou bem o Magistrado de 1º Grau, já que o autor/apelado não conseguiu provar o exercício da posse sobre a área objeto da celeuma.

Recorde-se que, para o deferimento da reintegração de posse, exige-se prova dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam
: I – a sua
posse
;
II – a turbação ou o
esbulho praticado
pelo réu;
III – a
data
da turbação ou
do esbulho.

Entende-se que
não houve prova da posse
. A prova de pagamento de impostos, por si só, não é suficiente para a comprovação da posse. Observe-se alguns julgados dos Tribunais Pátrios no mesmo sentido:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Pedido julgado improcedente. Manutenção. Autores que não comprovaram o exercício efetivo da posse sobre o terreno ocupado pelos réus, que nele iniciaram edificação ao menos há um ano antes do ajuizamento da ação possessória.
Pretensão fundada estritamente na propriedade e no pagamento de IPTU, o que, por si só, não comprova o exercício da posse. Elementos de prova em sentido contrário.
Fotografias que demonstram o estado de abandono do terreno. Constatação da ocupação que só ocorreu com o recebimento de notificação para a regularização da construção. Discussão sobre a propriedade que deve ser travada em ação autônoma adequada. Requisitos do art. 561 do CPC não cumpridos. - RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP - AC: 10027852320198260366 SP 1002785-23.2019.8.26.0366, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 04/02/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2022) (grifos nossos).

(...)

Ademais, a juntada de boletim de ocorrência é insuficiente para prova do esbulho, já que se trata de prova produzida unilateralmente.

Observe-se, ainda, que o documento referido não é cabal acerca de data específica do esbulho
– o que, por si só, já descaracteriza a medida, por ausência de requisito expresso do art. 561, do CPC.

No relato à Autoridade Policial (ID nº. 19935350), aponta-se uma data em que a apelada “soube, através de terceiros, que dentro da propriedade havia um grupo de pessoas não identificado”.

Assim,
incabível conceder a proteção possessória, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto aos requisitos do art. 561, do CPC
. Nesse sentido, observe-se jurisprudência uníssona desta 2ª Turma de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SOBRE A ALEGADA POSSE E ESBULHO SOFRIDO. ÔNUS DA PROVA DE INCUMBÊNCIA DA AUTORA. NÃO EXERCÍCIO DA POSSE.
INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 – Tratando-se de pedido de Reintegração de Posse, caberia à autora comprovar que se encontrava na efetiva posse do imóvel e que esta foi esbulhada pelo réu, indicando, inclusive a data em que o esbulho teria ocorrido. Precedentes.

2 – Hipótese dos autos em que a apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na comprovação da posse do imóvel objeto da demanda, sendo que tal ônus lhe competia.

3 – Quanto à ocorrência de esbulho, o depoimento da autora relata que nunca foi proibida de estar no imóvel, contradizendo a descrição da petição inicial de que teria sido expulsa da casa.

4 – Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.

5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006716-07.2016.8.14.0070 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/09/2020) (grifos nossos).

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso e
DOU-LHE Provimento
para reformar a decisão de 1º Grau, indeferindo o pedido de reintegração de posse, na esteira de manifestação do Ministério Público de 2º Grau (...).”

Pois bem.

Necessário consignar que para caracterizar a reintegração de posse exige-se que se realize a comprovação de cumprimento dos requisitos constantes no art. 561 do CPC, no entanto, referido fato não foi observado nestes autos, isso porque, a decisão monocrática impugnada analisou atentamente à todas as provas constantes neste processo. Nesta ocasião, ratifica-se o entendimento fixado em decisão monocrática quanto a inocorrência de comprovação da posse anteriormente ao suposto esbulho perpetrado.

Verifico que a decisão atacada se fundamentou na ausência dos pressupostos do art. 561 do CPC, seguindo o seguinte entendimento como tese de julgamento:

1. A comprovação da posse efetiva, conforme art. 561 do CPC, é indispensável para a procedência da ação de reintegração de posse.

2. O pagamento de impostos e documentos de propriedade não substituem a prova do exercício de posse.

3. Provas unilaterais, como boletins de ocorrência, não são aptas a demonstrar o esbulho.

Desse modo, necessário esclarecer que o recurso apresentado não refuta as argumentações do julgado de forma clara e precisa, de modo contrário, limita-se a ratificar a validade das provas documentais apresentadas, sem confrontar as razões de decidir adotadas na decisão recorrida.

Do texto legal, emerge, de maneira nítida quais são os pressupostos necessários para reconhecimento do direito à reintegração. Apesar disso, os autos em questão evidenciam que a parte autora não teve êxito em comprovar a concretização da posse efetiva anteriormente, considerando que o limitado acervo documental apresentado não tem o condão de atestar a ocorrência de uma posse efetiva e em momento prévio.

Além disso, o Parecer Ministerial (ID. 21568457) é favorável pelo improvimento da ação de reintegração, levando em consideração que o conjunto probatório sustentado pela parte agravante é insuficiente para comprovar a ocorrência da sua posse anterior no suposto bem esbulhado.

Oportuno destacar que esse também é o entendimento deste E. Tribunal quanto ao reconhecimento da ausência de comprovação dos requisitos aptos a concretizar a reintegração de posse: (Grifo nosso)

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a) deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação. 2. Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da decisão que negou liminarmente a reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC. 3. Decisão escorreita, que se mantem pelos seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices. Belém, datado e assinado digitalmente. Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES. Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08054713120228140000 21603526, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 13/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 /CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I- Inicialmente, o apelante sustenta que a sentença foi proferida sem fundamento suficiente, violando o princípio do devido processo legal, pois decidiu com base somente em seu interrogatório ao autor, ocorre que, conforme ID 14880585, a parte autora requereu o julgamento antecipado, sequer requerendo produção de provas. II- Quanto a alegada violação do acesso à justiça pela não concessão do benefício da justiça gratuita pelo magistrado de piso, entendo como ilógica tal afirmação, o apelante teve o benefício concedido em sede de recurso e o processo correu normalmente sem pagamento de custas. III – Em depoimento na audiência de ID 14880607, o autor afirmou que o réu é caseiro de terceira pessoa, a qual tem posse do imóvel desde antes de 2014 permitida, na época, por seu pai. Assim, é possível verificar que a posse do réu e seu empregador perdura por bastante tempo de forma mansa e pacífica, sem indício de esbulho. IV - Contudo, para o caso em comento, por se tratar de uma ação de reintegração de posse, importante observarmos que a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação, estes estão dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. V - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001437520218140091 17498309, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Neste contexto, os julgados acima transcritos ratificam o posicionamento sedimentando referente a ausência de cumprimento dos requisitos legais. Assim, entendo que a ausência de comprovação prejudica o reconhecimento da ação de reintegração, razão pela qual, mantenho o entendimento já fixado em sede de decisão monocrática.

Nego provimento ao apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025